Tribunal: TJDFT
Processo: 0715850-29.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. RECOLHIMENTO CUSTAS INICIAIS. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Juiz, ao verificar que os documentos e alegações trazidos aos autos na petição inicial, não são suficientemente claros para análise da demanda, deve determinar a emenda da petição inicial, inclusive quando tratar-se do recolhimento das custas iniciais devidas.
2. Caso a determinação de emenda não seja satisfatoriamente atendida, com a ausência de recolhimento das custas iniciais do processo, deve ser indeferida a petição inicial, o que gera a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil/2015.
3. Recurso conhecido e desprovido.